Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-97.2022.8.11.0078
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-97.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 486.872.941-15 (APELADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000698-97.2022.8.11.0078

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida em Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulado com indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito no 1000698-97.2022.8.11.0078 - Vara Única da comarca de Sapezal/MT, promovida por
LUIZ FERREIRA DA SILVA,
em que se julgou
“PROCEDENTES EM PARTE os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: i) DECLARAR a inexistência da contratação e, consequentemente do débito, referente ao instrumento no 320000025610; ii) CONDENAR a Requerida a restituir em dobro o Requerente, pelos descontos ilícitos realizados e no montante de R$ 11.683,44 (onze mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação; iii) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido e; correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (06.03.23); iv) CONFIRMAR a tutela de urgência; v) CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.”.
(id. 177199701).

O Banco afirma que
“As cobranças são legitimas e ocorrem através de desconto em conta corrente, nos termos pactuados, perfeitamente comprovados conforme verifica-se dos documentos anexados ao processo. Através do histórico/extrato contratual é possível perceber a movimentação do contrato, inclusive no tocante aos pagamentos efetuados e evolução do saldo devedor.”.

Argumenta que
“inexiste qualquer responsabilidade pelo Banco, sob qualquer vertente ou ótica. É ponto incontroverso que, todo ente que efetua um contrato ou negociação para tanto, deve cumprir integralmente o respectivo, sob pena de ser responsabilizado na esfera cível ou demais. No caso, ao contrário do alegado, não restou comprovado documentalmente que o Banco pactuou o serviço de crédito de modo diverso ao praticado, razão pela qual a ação judicial em tela é descabida e respaldada em má-fé.”.

Defende que
“os fatos trazidos pela Recorrida em hipótese alguma justificam a indenização pretendida, estando ausentes os requisitos necessários a ensejar a responsabilização da presente instituição bancária.”.

E ainda que
“a parte adversa sequer efetuou qualquer pedido no sentido de ser restituída no valor eventualmente cobrado a título de abatimento do saldo devedor contratual, portanto a manutenção da condenação é completamente incabível.”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial (id. 183664364).

Nas contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento do recurso (id. 183664374).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida em Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulado com indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito no 1000698-97.2022.8.11.0078 - Vara Única da comarca de Sapezal/MT, promovida por
LUIZ FERREIRA DA SILVA,
em que se julgou
“PROCEDENTES EM PARTE os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: i) DECLARAR a inexistência da contratação e, consequentemente do débito, referente ao instrumento no 320000025610; ii) CONDENAR a Requerida a restituir em dobro o Requerente, pelos descontos ilícitos realizados e no montante de R$ 11.683,44 (onze mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação; iii) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido e; correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (06.03.23); iv) CONFIRMAR a tutela de urgência; v) CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.”.
(id. 177199701).

O autor disse, na inicial, que
“em razão da mudança do domicílio para pagamento para pagamento dos servidores da Caixa Econômica Federal, para instituição requerida, realizou a abertura da conta corrente no 10046823, na agência no 1984”.
E que
“em razão da mudança o autor realizou alguns empréstimos consignados, do qual vem honrando”.

Mas então, em 2021, o banco, passou a descontar o valor de R$ 474,94 (quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente ao contrato de no 320000025610, em que teria solicitado o empréstimo de R$ 34.195,68 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Esclareceu que jamais solicitou tal empréstimo com a requerida, e nunca recebeu cópia do contrato, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão de algo não solicitado e nunca recebido, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

O banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso.

Finalizada a fase postulatória, o juiz
a quo
julgou o pedido do autor procedente porque o Banco não apresentou o instrumento contratual que comprovariam as contratações, decidindo por declarar a inexistência da relação jurídica com a consequente condenação ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, bem como a determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, e ainda a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas de sua remuneração.

Pois bem.

É inquestionável que entre o autor e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...) Com relação à inversão do ônus da prova, não vislumbro necessidade, uma vez que o Requerente colacionou aos autos documentos que demonstram satisfatoriamente a constituição do seu direito. Destaco que o Autor juntou extrato de conta corrente que comprova o desconto dos valores relacionados ao contrato de no 320000025610, conforme se depreende do id 81265806. Inclusive, assumiu na inicial que firmou outros contratos de financiamento, mas não o supracitado. O fato é corroborado pelos documentos anexados pela Requerida, que além de não juntar o contrato no 320000025610, com assinatura, apresenta diversos outros documentos e/ou contratos físicos em nome do Requerente (id 90006869); o que mostra que a prática de contratação, pelo Autor, via aplicativo de dispositivo móvel não é usual. Não se questiona a legalidade ou viabilidade da contratação eletrônica. Todavia, a instituição financeira deverá adotar medidas de prevenção ou diminuição de fraudes contra o consumidor, que é absolutamente vulnerável na relação, nos termos do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, verifico que nenhuma dessas medidas foi tomada, pois não foi solicitada uma foto concomitantemente ao ato de contratação (selfie) ou mesmo um documento pessoal a fim de comprovar a idoneidade ou a veracidade do contratante. Inobstante, a Requerida juntou apenas as telas do seu sistema interno para comprovar o alegado, o que não pode ser acolhido como prova, pois produzido unilateralmente (id 90006868). Portanto, houve falha na prestação, respondendo objetivamente pelo fato do serviço, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Como não foi apresentada a relação jurídica firmada entre as partes, o reconhecimento da prática de ato ilícito pela Requerida é medida de rigor. (...)”

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na remuneração da autora.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no provento da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo juízo
a quo
, atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na remuneração da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também merece reforma a sentença nesse capítulo.

Quanto a restituição ou compensação do valor que teria sido, supostamente, creditada pelo banco em favor do autor, o apelante possui tal direito e isso deverá ser melhor dirimido na fase de liquidação da sentença, na qual deverá ser comprovada a disponibilização do valor apontando no recurso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023